Tribunal: TJMT
Processo: 1027358-79.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027358-79.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA - CNPJ: 01.613.433/0001-85 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), DANIEL SOARES CAVALCANTI - CPF: 920.216.203-44 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS VIDAL MAIA JUNIOR - CPF: 510.415.883-72 (ADVOGADO), HEINE PAULA ALVES NUNES - CPF: 027.460.621-60 (APELADO), RAPHAEL GARCIA AGREDA FERNANDES DE SOUZA - CPF: 012.306.741-36 (ADVOGADO), IGOR MACEDO FACO - CPF: 542.097.493-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL No 1027358-79.2021.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ - MT

APELANTE: SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

APELADA: HEINE PAULA ALVES NUNES

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – PROCEDÊNCIA – CIRURGIA DE VÍDEO LAPAROSCOPIA PARA O TRATAMENTO DA ENDOMETRIOSE GRAU IV – NEGATIVA DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE – INDICAÇÃO MÉDICA – COBERTURA DEVIDA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Constitui entendimento pacífico no Superior Tribunal de Justiça de que é o médico responsável pelo beneficiário quem apresenta melhor condição técnica para a escolha do tratamento adequado ao combate da patologia diagnosticada, sendo indevida a negativa por parte da operadora do plano de saúde em autorizar procedimento indicado pelo profissional para o melhor tratamento coberto pelo plano.

Demonstrado que a cirurgia indicada poderia ser realizada apenas por médico especialista não credenciado ao plano de saúde,
configura a situação de excepcionalidade a justificar a realização da cirurgia e cobertura pelo plano de saúde contratado.

A operadora de plano de saúde não pratica ato ilícito gerador de dano moral, por si só, ao negar a cobertura de determinado procedimento, segundo sua interpretação contratual. Precedentes do STJ (AgInt no REsp 1270321/RS; AgInt no REsp 1790810/SP e AgInt no REsp 1812237/SP).-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
em face da sentença proferida na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada e Indenização por Danos Morais n. 1027358-79.2021.8.11.0041

ajuizada por
HEINE PAULA ALVES NUNES
, que
julgou procedentes os
pedidos formulados na inicial para confirmar a decisão de ID 84949639, determinando que a requerida proceda com a realização de CIRURGIA DE VÍDEO LAPAROSCOPIA PARA O TRATAMENTO DA ENDOMETRIOSE GRAU IV, sendo que o reembolso deverá limitar-se aos preços de serviços médicos e hospitalares praticados pelo respectivo produto, previsto em tabela da operadora, bem como condenar a requerida ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) desde a sentença.

Condenou o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, de acordo com o §2o do art. 85 do CPC/15.

A apelante alega possui
profissionais credenciados aptos para o acompanhamento necessário para realizar o procedimento solicitado, não havendo falar no pagamento do procedimento de forma particular, conforme RN n° 566 da ANS.

Salienta que o artigo 12, VI, da Lei no 9.656/98, estabelece que o reembolso só poderá ser exigido nos limites das obrigações contratuais, respeitadas a área de atuação e de abrangência, a rede de prestadores de serviços contratado, credenciado ou referenciado da operadora, bem como os prazos de carência.

Sustenta que
não houve negativa de atendimento, contudo, esse, vem de modo incessante buscar o custeio do tratamento em clínica particular ignorando a rede de credenciados do seu plano de saúde.

Aduz que o equilíbrio contratual deve ser estabelecido no princípio pacta sunt servanda, onde o contrato faz lei entre as partes e encontra-se de acordo com as normas que regem os planos de saúde.

Destaca a ausência de pressupostos para reconhecimento da responsabilidade civil e da inexistência de danos materiais e/ou restituição de valores.

Ressalta que não há nada nos autos que indique ter sido a apelada submetida a qualquer situação vexatória ou
que tenha colocado sua vida em risco em razão da negativa da apelante, uma vez que não houve descumprimento contratual,
o que descaracteriza o dano moral

indenizável. Alternativamente, requer a redução do
quantum
fixado.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Nas contrarrazões (ID
213485407
), a apelada pugna pela manutenção da sentença e desprovimento do recurso, bem como a majoração dos honorários advocatícios.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID
213494533
), que a autora é beneficiária do plano de saúde fornecido pela requerida, através do Contrato de Prestação de Serviços Médicos e Hospitalares
São Francisco Saúde TOTAL411ACO, registrado na ANS no 481693185, sob número de apólice 70502, com vigência desde 01/08/2020.

Alegou que em novembro/2020,
começou a ter muitas dores na região do abdômen, no período de sua menstruação, motivo pelo qual procurou um ginecologista para verificar as dores sentidas.

Segundo o demandante, o médico ginecologista,
Dr. Holando de Souza Campos Junior, CRM-MT 4348, solicitou vários exames (ultrassonografia mamária, de tireoide e transvaginal), sendo diagnosticada com ENDOMETRIOSE, e por não ser especialista no tratamento da doença, encaminhou-a ao único especialista cirúrgico (que atua na região intestinal) no Estado de Mato Grosso, Dr. Osvanio S. Pimenta CRM-MT 4688.

Salientou que após a análise dos exames, o médico especialista diagnosticou que a requerente se encontrava com ENDOMETRIOSE PROFUNDA GRAU IV (escala vai se I a V), já avançada, com compartimento da doença posterior cervical, ligamentos, parede vaginal, no septo reto vaginal, no intestino e lesão no reto (a doença atingiu vários órgãos da requerente), sendo necessário intervenção cirúrgica imediatamente pois a paciente poderia sofrer uma obstrução ou até mesmo uma perfuração intestinal, e este quadro poderia gerar graves consequências à saúde, levando inclusive a óbito.

Sustentou que ao solicitar o procedimento cirúrgico ao plano de saúde/requerido, recebeu a negativa do plano para a realização da cirurgia com o médico cirúrgico especialista.

Diane disso, ajuizou a presente ação requerendo a concessão da tutela de urgência para determinar que a parte requerida realizasse a imediata CIRURGIA DE VÍDEO LAPAROSCOPIA PARA O TRATAMENTO DA ENDOMETRIOSE GRAU IV, conforme prescrição médica do Dr. Osvanio S. Pimenta, CRM-MT 4688, (CONFORME A SUA NECESSIDADE), para o restabelecimento da saúde da parte autora, o custeio de qualquer outro exame se necessário, pagos na integralidade pela requerida, sem qualquer espécie de coparticipação à requerente. No mérito, pugnou pela procedência da demanda, tornando definitiva a tutela de urgência antecipada, e condenando o requerido ao pagamento de danos morais.

O pedido de tutela de urgência foi indeferido.

Na contestação, a parte apelante alegou a inexistência de ato ilícito a embasar o pedido da requerente. Aduziu que o contrato precisa ser observado; que a legislação específica precisa ser aplicada ao caso. Ao final, requereu a improcedência da ação.

A parte requerida interpôs Agravo de Instrumento no 1011179-62.2022.8.11.0000, o qual foi parcialmente provido para que, mediante reembolso, ficasse limitado aos preços de serviços médicos e hospitalares praticados pelo respectivo produto, previsto em tabela da operadora.

A parte autora pugnou pela produção de prova testemunhal e a requerida pelo julgamento antecipado da lide.

No ID 213485396, foi determinada a intimação da autora para que no prazo de 05 dias trouxesse aos autos o orçamento do procedimento cirúrgico do médico fora da rede credenciada para posterior intimação da requerida para efetuar o reembolso das despesas, limitado ao valor da tabela, conforme determinado no acórdão. Com a juntada, determinou a intimação da requerida para no prazo de 05 dias comprovar o depósito judicial do valor, devendo ainda juntar a tabela comparativa das despesas a fim de demonstrar que a correspondência do montante depositado ao previsto na tabela, bem como indeferiu o pedido de produção de prova testemunha postulado pela parte autora.

No ID 213485399, a parte autora informou que realizou a cirurgia em novembro/2022 pelo plano ora requerido, postulando pela condenação da parte requerida ao pagamento de danos morais.

Ao apreciar o feito, a juiz
Dr. Yale Sabo Mendes
, julgou procedente demanda, conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte requerida.

Pois bem.

De início, vale destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente quanto à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, sendo irrelevante a discussão acerca da aplicação ou não das disposições contidas na Lei no 9.656/1998.

Nesse sentido:

"
Afigura-se desinfluente a discussão acerca da aplicação das disposições contidas na Lei n. 9.656/1998 na hipótese de as cláusulas contratuais serem analisadas em conformidade com as disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor
." (
STJ - AgRg no AREsp 273.368/SC, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/02/2013, DJe de 22/03/2013
).

Cuida-se inclusive de matéria sumulada: “
aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde
” - Súmula 469 do STJ.

Assim, conquanto seja lícito à empresa prestadora de assistência à saúde estabelecer limites em suas avenças, tratando-se de relação de consumo, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor e de modo a não comprometer a natureza e finalidade do contrato.

A requerida defende em seu recurso que o
tratamento pleiteado pela autora (cirurgia de vídeo laparoscopia para o tratamento da endometriose grau IV), seria com médico não credenciado ao plano de saúde, a despeito de a apelante ter direcionado a autora/apelada a médico parceiro.

Ressalte-se que a negativa da prestação de tratamento nos exatos termos prescritos pelo médico viola a boa-fé objetiva esperada pelo paciente quando da contratação do plano de saúde (artigo 422, CC).

Ademais, verifica-se a necessidade do tratamento indicado para a melhora da qualidade de vida da autora com médico não credenciado ao plano de saúde, uma vez que inexistente médico especialista para realizar a cirurgia indicada à parte apelada.

Neste contexto, impende destacar que de acordo com jurisprudência dos Tribunais Superiores, o plano de saúde pode estabelecer quais doenças terão cobertura, todavia, não pode limitar o tratamento, mormente se prescrito por médico especializado que acompanha o quadro clínico da paciente.

Corrobora esse entendimento os seguintes julgados:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. COBERTURA DE PROCEDIMENTO. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA QUE LIMITA A FORMA DE TRATAMENTO. PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA 83/STJ. (...) - O acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento desta Corte no
sentido de que a operadora pode limitar as doenças abarcadas pelo contrato, mas não o tratamento ou procedimento escolhido pelo médico como o mais adequado à preservação da integridade física do paciente
. (...)
.” (
STJ – AgRg no AREsp 734.699/MG, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 9/10/2015).

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. 1. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 6o DA LICC. INSTITUTO DE NATUREZA CONSTITUCIONAL. 2. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 165, 458 E 535 DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA. 3. INOVAÇÃO RECURSAL. 4. NEGATIVA DE COBERTURA. INCIDÊNCIA DO CDC. FORNECIMENTO DE TOXINA BOTULÍNICA TIPO A 100 U. MEDICAMENTO INDISPENSÁVEL AO TRATAMENTO DA SEGURADA. CLÁUSULA LIMITATIVA. ABUSIVIDADE. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. 5. AGRAVO IMPROVIDO.

1. "Inviável o conhecimento do Recurso Especial por violação do art. 6o da LICC, uma vez que os princípios contidos na Lei de Introdução ao Código Civil - direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada -, apesar de previstos em norma infraconstitucional, são institutos de natureza eminentemente constitucional (art. 5o, XXXVI, da CF/1988)" (AgRg no REsp n. 1.402.259/RJ, Relator o Ministro Sidnei Beneti, DJe 12/6/2014). 2. Não ocorre violação aos arts. 165, 458 e 535 do CPC/1973 quando o julgador decide, como no caso examinado, a lide de forma fundamentada, indicando os motivos de seu convencimento, ainda que de forma contrária da pretendida pela parte. 3. É inviável a análise de tese alegada apenas no âmbito de agravo interno, uma vez que constitui inadmissível a inovação recursal. 4.
Essa Corte possui orientação pacífica segundo a qual "é abusiva a cláusula restritiva de direito que exclui do plano de saúde o custeio dos meios necessários ao melhor desempenho do tratamento
" (AREsp n. 354.006/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 12/8/2013). Incidência, no ponto, do óbice da Súmula 83/STJ. Além disso, o Colegiado estadual julgou a lide de acordo com a convicção formada pelos elementos fáticos existentes nos autos, concluindo pela injusta negativa de cobertura ao procedimento médico solicitado. Portanto, qualquer alteração nesse quadro demandaria o reexame de todo o conjunto probatório, o que é vedado a esta Corte ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ. 4.1. Ressalte-se também que, nos termos da jurisprudência desta Corte,
"os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas, mas não podem limitar os tratamentos a serem realizados, inclusive os medicamentos experimentais
" (AgInt no AREsp 1.014.782/AC, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/8/2017, DJe 28/8/2017). 5. Agravo interno a que se nega provimento
.” (
STJ – AgInt no AREsp 898.228/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 23/10/2017)

Com efeito, o
reembolso das despesas efetuadas pela beneficiaria do plano de saúde com internação em hospital não conveniado, somente é admitido em casos excepcionais (urgência ou emergência e inexistência de estabelecimento credenciado no local e/ou impossibilidade de utilização dos serviços próprios da operadora em razão de recusa injustificada), observados os preços dos serviços médicos praticados pelo respectivo produto, previsto em tabela própria da operadora de plano de saúde.

Além disso, a necessidade e eficácia do procedimento solicitado deve ser analisado pelo profissional que indica o tratamento ao paciente – não se afigurando devido à apelante intervir na relação médico paciente, de modo autorizar apenas o tratamento que lhe apresente mais conveniente.

Comprovada a necessidade do procedimento solicitado para melhor desempenho do tratamento da patologia e, com isso visar a qualidade de vida da paciente, não pode prevalecer a negativa da empresa apelante em custear o tratamento recomendado pelo profissional especialista.

Assim, restou demonstrado que o serviço médico credenciado se mostrou inexigível, tendo em vista que a ausência de médico apto credenciado para realização da cirurgia poderia provocar maiores danos à saúde da autora, o que justifica a excepcionalidade da cobertura pelo plano de saúde.

Ora, constitui entendimento pacífico no Superior Tribunal de Justiça de que é o médico responsável pelo beneficiário quem apresenta melhor condição técnica para a escolha do tratamento adequado ao combate da patologia diagnosticada.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE JUNTADA DAS PEÇAS OBRIGATÓRIAS – REJEIÇÃO – ATO TRAUMATO-ORTOPÉDICO PÉ ESQUERDO: CORREÇÃO DE PÉ PLANO VALGO COM ENXERTO AUTOLOGO DE ILIACO (KOUTSOGIANIS + COTTON + ALONGAMENTO POST – NEGATIVA DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ORTOPÉDICO E DE DETERMINADOS MATERIAIS PELA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE EM RAZÃO DE PARECER DESFAVORÁVEL DA JUNTA MÉDICA – ABUSIVIDADE – TRATAMENTO INDICADO POR PROFISSIONAL MÉDICO RESPONSÁVEL – COBERTURA DEVIDA – REALIZAÇÃO DO MESMO PROCEDIMENTO NO OUTRO PÉ DO BENEFICIÁRIO PELO PLANO DE SAÚDE – RECURSO DESPROVIDO. [...] É pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que é o médico responsável pelo beneficiário é quem apresenta melhor condição técnica para a escolha do tratamento adequado ao combate da patologia diagnosticada, sendo abusiva a negativa por parte da operadora do plano de saúde em autorizar procedimento indicado pelo profissional para melhor tratamento da enfermidade coberta pelo plano. [...] ”
(TJ/MT, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAI no 1002049-19.2020.8.11.0000, Relatora Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 24/06/2020) (g.n.).

"
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. TRATAMENTO. INDICAÇÃO MÉDICA. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

3. Dadas as peculiaridades do caso dos autos,
é considerada abusiva a recusa indevida de cobertura a procedimentos indicados pelo médico para melhor tratamento da enfermidade coberta pela plano. Precedentes.

4. Agravo interno não provido
."
(STJ - AgInt no REsp 1674948/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/11/2017, DJe 23/11/2017) g.n.

Desta feita, há de ser mantida a sentença que determinou e autorizou o custeio da cirurgia pelo plano de saúde/apelante.

Por outro lado, não prospera a condenação da operadora de plano de saúde/apelante ao pagamento de indenização por danos morais.

Embora desgastante a situação, a demandada não produziu prova concreta a respeito, além do alegado descumprimento contratual.

Diante dessa peculiaridade, embora o transtorno, evidente que a negativa de cobertura teve suporte justificável, afastando o reconhecimento do ato ilícito ensejador do dever de indenizar.

Sobre o dano moral, a lição de Sergio Cavalieri Filho:

“
Com efeito, a par dos direitos patrimoniais, que se traduzem em uma expressão econômica, o homem é ainda titular de relações jurídicas que, embora despidas de expressão pecuniária intrínseca, representam para o seu titular um valor maior; por serem atinentes à própria natureza humana. São os direitos da personalidade, que ocupam posição supraestatal, dos quais são titulares todos os seres humanos a partir do nascimento com vida (Código Civil, arts. 1o e 2o). São direitos inatos, reconhecidos pela ordem jurídica e não outorgados, atributos inerentes à personalidade, tais como o direito à vida, à liberdade, à saúde, à honra, ao nome, à imagem, à intimidade, à privacidade, enfim, à própria dignidade da pessoa humana.

Pois bem, logo no seu primeiro artigo, inciso III, a Constituição Federal consagrou a dignidade humana como um dos fundamentos do nosso Estado Democrático de Direito. Temos hoje o que pode ser chamado de direito subjetivo constitucional à dignidade. Ao assim fazer, a Constituição deu ao dano moral uma nova feição e maior dimensão, porque a dignidade humana nada mais é do que a base de todos os valores morais, a essência de todos os direitos personalíssimos.

Os direitos à honra, ao nome, à intimidade, à privacidade e à liberdade estão englobados no direito à dignidade, verdadeiro fundamento e essência de cada preceito constitucional relativo aos direitos da pessoa humana
." (CAVALIERI FILHO, Sergio, Programa de Responsabilidade Civil, 9a ed., ver. e amp. SP, Atlas, 2010, pg 82)

A situação vivenciada pela parte autora, no caso, em relação à negativa de cobertura, não caracteriza lesão moral indenizável, mas sim a ocorrência de um mero dissabor, eis que não violados os direitos de personalidade, tais como sua honra, dignidade, intimidade e vida.

O entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça tem sido no sentido de que o descumprimento contratual sem que tenha havido um dano efetivo, não implica em dano moral indenizável:

"
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. HONORÁRIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ART. 20, § 4°, DO CPC/73. SÚM. 83/STJ.

1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada.

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ).

3. O mero descumprimento de cláusula contratual controvertida não enseja a condenação por dano moral. Precedentes.

4. "A ação que objetiva o cumprimento de obrigação de fazer não se confunde com a demanda relativa à obrigação de pagar quantia, devendo os honorários, naquela hipótese, ser fixados de acordo com o § 4o do art. 20 do CPC (AgRg no AREsp 120.936/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 12/2/2015, DJe 19/2/2015).

5. Agravo interno a que se nega provimento
."

(AgInt no REsp 1270321/RS, Rel.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 18/11/2019) (g.n.)

"
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o mero inadimplemento contratual não enseja condenação por danos morais.

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

3. A necessidade do reexame da matéria fática inviabiliza o recurso especial também pela alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, ficando, portanto, prejudicado o exame da divergência jurisprudencial.

4. Agravo interno a que se nega provimento
."

(AgInt no REsp 1790810/SP, Rel.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 19/11/2019) g.n.

Destarte, neste ponto, há de ser reformada a sentença singular para afastar a indenização por danos morais.

Ante o exposto,
dou parcial
provimento ao recurso para afastar a indenização por danos morais.

Julgada parcialmente procedente a demanda, os honorários advocatícios devem ser divididos na proporção de 50% para cada parte, observando-se que a autora é beneficiária da justiça gratuita (art. 98, § 3o, do CPC/15).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024